Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção, adotada no ordenamento jurídico pátrio. O interesse de agir resta configurado na hipótese em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional almejada. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.082, ainda que haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, a quem compete o dever de arcar integralmente com a contraprestação devida.